Tribunal: TJBA
Processo: 8047661-47.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8047661-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GILDETE MARTINS DE LIMA FRANCA Advogado(s): BARTOLOMEU DE JESUS CHAVES FILHO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. GRUPO OCUPACIONAL FISCO. PARIDADE E INTEGRALIDADE. ÓBITO EM 1982. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por pensionista de ex-servidor da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, admitido em 31/10/1961 e falecido em 07/08/1982, objetivando o reenquadramento do instituidor no cargo de Agente de Tributos Estaduais e a consequente revisão de sua pensão para assegurar a paridade e integralidade plenas, afastando o enquadramento administrativo como Técnico Administrativo e a aplicação de redutores previdenciários instituídos pela Emenda Constitucional Estadual nº 26/2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões controvertidas consistem em definir: (i) se ocorreu a decadência da impetração ou a prescrição do fundo de direito em relação jurídica de trato sucessivo; (ii) se subsiste o interesse de agir individual da impetrante diante do julgamento do Mandado de Segurança Coletivo nº 0001072-42.2002.8.05.0000; (iii) se o instituidor da pensão faz jus ao reenquadramento no Grupo Ocupacional Fisco em razão da natureza de suas funções e da percepção da Gratificação de Produção; e (iv) se as limitações remuneratórias da EC Estadual nº 26/2020 podem atingir benefício previdenciário instituído sob a égide da redação original da Constituição Federal de 1988. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão de revisão de benefício previdenciário pago a menor configura relação de trato sucessivo, na qual a lesão ao direito se renova mensalmente, o que afasta a decadência e a prescrição do fundo de direito, atraindo a incidência da Súmula nº 85 do STJ e do entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça. 4. O interesse de agir permanece hígido, uma vez que o título executivo extraído da ação coletiva versou sobre a reclassificação vertical de classes dentro do Grupo Fisco, ao passo que a presente lide individual discute o reenquadramento horizontal (natureza do cargo), questão prejudicial indispensável para que a impetrante possa usufruir dos efeitos daquela decisão coletiva. 5. O direito à pensão por morte rege-se pela legislação vigente à data do óbito do segurado, conforme o princípio tempus regit actum e a Súmula nº 340 do STJ. Ocorrendo o falecimento em 1982, aplica-se a redação original do art. 40, §§ 4º e 5º, da CF/88, que assegura a integralidade e a paridade com os servidores da ativa, inclusive quanto a benefícios decorrentes de transformações ou reclassificações de cargos. 6. A percepção da Gratificação de Produção pelo falecido servidor, comprovada por contracheque de 1982, constitui prova inequívoca de sua integração ao Grupo Ocupacional Fisco, visto que tal vantagem era, por lei, exclusiva dos servidores que exerciam funções fiscais ou de apoio à fiscalização (Leis Estaduais nº 2.932/1971 e nº 4.455/1985). 7. A aplicação retroativa de normas restritivas supervenientes, como o art. 8º da EC Estadual nº 26/2020, viola o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, sendo indevida a redução de benefícios já incorporados ao patrimônio jurídico da pensionista há décadas. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8047661-47.2025.8.05.0000, em que figuram, como impetrante, GILDETE MARTINS DE LIMA FRANÇA, e, como impetrados, o ILMº. SR. SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e OUTROS (2), ACORDAM os Desembargadores integrantes Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares, e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)